Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723880-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PASSOS JUNIOR AGRAVADO: ELIANA MARIA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO PASSOS JUNIOR em face da decisão anexada ao ID 17711663, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0025174-95.2007.8.07.0001, que determinou a penhora das cotas sociais de titularidade do agravante. Eis o inteiro teor do decisum impugnado: Vem a parte exequente, por meio de petição retro, pleitear a penhora das quotas sociais de pessoa jurídica LUMIAR AGROPECUÁRIA LTDA, na qual a parte executada é detentora do capital social equivalente a R$ 99 mil (noventa e nove mil reais). Na forma do art. 835 do CPC, defiro o pedido retro. EXPEÇA-SE mandado de penhora da quota social, conforme a planilha juntada pelo exequente (ID 65516955) e no endereço da Junta Comercial do Distrito Federal, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. Oficie-se a Junta Comercial do Distrito Federal, para que promova a averbação da penhora no contrato social, com a intimação do executado para que assuma a condição de depositário da quota, cujo encargo, em caso de recusa, passará para o credor, que será o gestor e administrador da quota social. Intime-se o executado acerca da penhora, bem como do encargo de depositário, por intermédio de seu advogado constituído nos autos. Efetivada a penhora, nos termos do artigo 861 do CPC, LUMIAR INTIME-SE a sociedade empresária AGROPECUÁRIA LTDA : (I) apresente balanço especial, na para que, no prazo de 03 (três) meses forma da lei; (II) ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; (III) não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. Em suas razões recursais (ID. 17711660), o agravante aponta que a penhora de cotas sociais é medida excepcional e, portanto, somente cabível quando esgotados todos os meios necessários à apuração de outros haveres que sirvam à garantia do débito. Afirma que a agravada não comprovou que o agravante não possui outros bens passiveis de constrição, suficientes a garantir a execução ou, caso existentes, sejam de difícil alienação para, assim, ser deferido seu pedido de penhora sobre as referidas cotas. Assevera que a penhora das cotas sociais pode dar ensejo à dissolução da sociedade empresária, uma vez que a empresa é sua única fonte de renda e ainda passa por dificuldades financeiras, não sendo, ainda, suficiente para quitar o débito da execução. Salienta que, de acordo com o art. 805 do CPC, a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso para o executado, o que não foi observado na hipótese em debate. Ressalta que, no caso, a medida se mostra gravosa, desnecessária e incabível, sobretudo quando já há penhora efetivada em imóvel de propriedade do executado nos autos do mesmo processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao argumento de estarem presentes os requisitos ensejadores. No mérito, pede o provimento deste recurso. Preparo devidamente recolhido consoante ID 17711668 e 17711669. É o relato. Decido. Verifico que na origem o feito principal se encontra na fase de cumprimento de sentença, de forma que o presente recurso se mostra cabível nos termos explicitados no parágrafo único do art. 1015/CPC. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Nesses termos, analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico assistir razão ao agravante quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos na origem, verifico que se trata de ação de execução de nota promissória com início nos idos de 2007, sem êxito para satisfação da dívida. Na fase de cumprimento de sentença, em um primeiro momento, o juiz a quo deixou de apreciar, em face da ordem de preferência do artigo 835 do CPC, o pedido de penhora das cotas sociais tendo em vista que a pesquisa ERIDF retornou com resultado positivo (ID. 47341909, pag. 23). Por meio da decisão ao ID. 49848366 restou indeferido o pedido de penhora do imóvel diante do registro de arrolamento de bens proveniente de ofício expedido pela Secretaria da Receita Federal. Decisão esta objeto de agravo de instrumento interposto por Eliana Maria de Jesus sob o no 0700658-16.2020.8.07.0000 desta Relatoria. Ocasião em que, em cumprimento a decisão liminar, posteriormente confirmada no mérito (Acórdão no 1254328) fora determinado o bloqueio da matrícula 11223, do 2° Ofício de Registro de Imóveis do DF, referente ao imóvel localizado no Lote 19, da Quadra Lago um do Trecho Quatro (Q.L.4/1), do SHIN, matrícula 11223, de propriedade de Pedro Passos Junior (ID. 54997970). Bloqueio este efetivado com emolumentos pagos pela agravada Sra. Eliane. Referido acordão restou assim ementado: PROCESSO CIVIL. PENHORA IMÓVEL. ARROLAMENTO. LEI 9.532/97. § 3o do art. 64 da Lei 9.532/97. COMUNICAÇÃO DA CONSTRIÇÃO À FAZENDA FEDERAL. POSSIBILIDADE. 1. O termo de arrolamento, efetuado pela Fazenda Pública, é diligência provisória que serve para "catalogar" o patrimônio do devedor tributário, dando ciência a terceiros de boa-fé acerca da situação daqueles bens ou direitos, mediante efetivação de registro em cartórios, órgãos ou entidades competentes, não se comparando, em absoluto, a medida constritiva judicial. 2. Trata-se, portanto, de ato preparatório para uma possível futura execução fiscal, que não implica em oneração de bens, nem se confunde com penhora. 3. Não há que se falar em impenhorabilidade, nem, tampouco, ofensa à preferência do crédito tributário, desde que este fique salvaguardado, em caso de efetiva alienação/disposição do bem. Exigência de prévia comunicação do ato à unidade do órgão fazendário 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1254328, 07006581620208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, antes de se aguardar o julgamento definitivo do agravo de instrumento acerca da penhora do bem imóvel em questão – acórdão publicado no DJE em 23/06/2020 – restou determinada na decisão recorrida a penhora das cotas sociais da pessoa jurídica LUMIAR AGROPECUÁRIA LTDA. Ora, como já delineado na origem em decisão anterior, a pesquisa por bens passiveis de penhora não restou infrutífera. Portanto, não se revela a penhora de cotas sociais como ultima ratio no presente caso, nos moldes do artigo 835 do Código de Processo Civil, uma vez que a efetivação do pedido de penhora do imóvel não restou analisado na origem de acordo com o decidido nos autos do agravo de instrumento no 0700658-16.2020.8.07.0000. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, até julgamento final deste recurso, seja porque, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, seja porque o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, suspender o feito originário. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte contrária para apresentar as contrarrazões. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2020 16:51:04. Desembargador Gilberto Pereira Relator